Tribunal: TJSP
Processo: 1503308-14.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503308-14.2023.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante FLAVIO
CLAUDIO SILVANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
2
Voto no 21.197
Apelação no 1503308-14.2023.8.26.0244
Comarca: Iguape
Apelante: Flávio Cláudio Silvano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação por tráfico de drogas
mantida. Dosimetria. Pena adequadamente imposta.
Redutor previsto no art. 33, §4o, Lei de Drogas.
Impossibilidade. Réu reincidente. Óbice legal. Regime
fechado inalterado. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 194/199, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Flávio Cláudio Silvano foi
condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006. Ao réu foi indeferido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas
(fls. 219/221).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 231/233) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 241/245), manifestou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
3
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passo à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos que, em 15 de outubro de 2023, por volta
das 18h30min, na Rua José Pacheco dos Santos, no 1620,
Balneário Monte Carlo, na cidade de Ilha Comprida/SP, nesta
comarca de Iguape/SP, FLAVIO CLAUDIO SILVANO,
qualificado à fl. 14, vendia e trazia consigo 30 (trinta)
porções de maconha, com massa total aproximada de 68,80g
(sessenta e cinco gramas e oitenta centigramas); 65 (sessenta
e cinco) porções de crack, com massa total aproximada de
17,81g (dezessete gramas e oitenta e um centigramas); e 150
(cento e cinquenta) microtubos contendo cocaína, com massa
total aproximada de 152,08 (cento e cinquenta e dois gramas
e oito centigramas)., sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (cf. o auto de prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04),
declarações policiais (fls. 06 e 07), auto de exibição e
apreensão (fl. 08), auto de constatação preliminar (fl.09),
fotografias (fls. 15/30) e laudos periciais (fls. 83/94).”
A materialidade do crime de tráfico de drogas é atestada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04),
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), laudo de constatação
provisória (fl. 09), fotografias (fls. 15/30), laudo pericial (fls. 83/90),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
4
pelo exame químico-toxicológico (fls. 91/94) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo
de exame químico-toxicológico: 59,22 gramas de maconha, 16,02
gramas de crack e 43,18 gramas de cocaína.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O policial militar FABIANO FERREIRA DA SILVA afirmou se
recordar dos fatos. Aduziu que estava em patrulhamento, em Ilha
Comprida, adentrando uma via em que há conhecido ponto de tráfico de
entorpecentes. Aduziu que, ao entrar na via, havia pessoa sentada em
uma cadeira, que, ao ver a viatura, correu para um corredor. Foram em
seu encalço, abordando a pessoa, ora réu. Asseverou que no caminho,
localizaram entorpecentes dispensados ao chão. Além disso, em revista
pessoal, encontraram mais entorpecentes com o réu, em uma sacola
plástica, além de dinheiro. Contou que no local onde o réu estava
sentado, localizaram um celular e um caderno com anotações do
tráfico. Viu que as drogas caíram quando o acusado corria, tendo
tentado colocar a sacola em sua cintura. Foi pouca quantidade de
droga que caiu, a maioria do entorpecente estava na sacola. Havia
apenas uma cadeira, bem como o réu estava sozinho no local. O
acusado confessou que realmente vendia drogas no local, mas não o
conhecia de abordagens anteriores. Chegou a ver as anotações, sendo
que havia pouca coisa escrita. Conforme tem conhecimento, a expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
5
óleo se refere ao crack, ao passo que verde é maconha, expressões que
constam no caderno apreendido. A corredor que o réu correu ficava
próximo, tendo o acusado afirmado que estava sentado de frente para
sua casa.”
“Por seu turno, a testemunha FABIO GOMES ARAUJO afirmou
que estava em patrulhamento e ao adentrar a via, visualizaram o réu,
que correu. Durante a fuga, o acusado deixou cair alguns “pinos” de
cocaína, logrando êxito em abordar o acusado e com ele encontrar mais
entorpecentes e dinheiro. Disse que onde o réu estava sentado, havia um
caderno com anotações da contabilidade do tráfico, bem como um
celular. Havia apenas o acusado no local. Durante a abordagem, o
irmão do acusado acompanhou a abordagem policial. O réu admitiu a
traficância.”
“O réu FLAVIO CLAUDIO SILVANO, em seu interrogatório
judicial, afirmou que estava cumprindo sua condicional, sentado na
cadeira, tendo se levantado, mas não fugiu dos policiais. Afirma que se
levantou para ir para sua casa, ocasião em que foi abordado pelos
policiais. Explicou que tinha um alvará de soltura, mostrando aos
policiais, os quais passaram a procurar drogas nas imediações,
indagando onde estava “a casa bomba”. Há uma biqueira distante do
local. Seu irmão acompanhou a abordagem. Explicou aos policiais que
não estava foragido, afirmando que inclusive foi agredido pelos
policiais. A droga localizada nos autos não lhe pertencia. Reitera que
estava apenas sentado na frente de sua casa, sentado. Não chegou a ver
a droga, tampouco o dinheiro apreendido nos autos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
6
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o
seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia e
a responsabilidade penal dele decorrente.
Os policiais militares ouvidos em juízo deram conta das
circunstâncias da prisão em flagrante do apelante. Em patrulhamento por
local conhecido pela mercancia avistaram o acusado sentado em uma
cadeira, o qual, ao ver a viatura, tentou empreender fuga para dentro de
uma residência, sendo certo que durante a fuga deixou cair parte das
drogas descritas na denúncia. Abordado, com ele foi encontrada mais
uma sacola contendo drogas e dinheiro fracionado. No banco em que ele
estava anteriormente, encontraram, ainda, um caderno contendo
anotações referentes ao tráfico de drogas. Indagado, confessou que
estava vendendo entorpecentes.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
7
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES
DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A
jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que
tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele
não cometido.
O acusado, de seu turno, negou a prática delitiva e a posse das
drogas.
Destarte, a despeito do argumento defensivo, a negativa do
acusado foi infirmada pelos categóricos relatos dos policiais militares,
não merecendo subsistir a alegação de que os policiais incriminaram
falsamente o apelante, eis que tal tese não foi minimamente provada.
Insta salientar que é ônus do réu, quando deduz versão
exculpatória, produzir elementos probatórios aptos a demonstrar suas
alegações, tarefa da qual ele não se desincumbiu durante a instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
8
processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, as anotações constantes no caderno com ele
apreendido (fls. 86/90), são indicativas da prática da mercancia ilícita.
Destarte, dúvidas não há acerca da prática do crime descrito na
inicial.
O tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo” prescinde da
prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual
restou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já
destacados, assim como pela quantidade e variedade de drogas
apreendidas e forma de acondicionamento das substâncias.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
PRINCÍPIO
DA
DIVISIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS
SEPARADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
FATOS.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou que "para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito
penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser
praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 4. Hipótese
em que a condenação da paciente pelo delito de tráfico de
drogas - posse de 233.63g de cocaína e 1,35g de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal - está
amparada em prova suficiente (auto de apreensão, laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
9
constatação, depoimentos testemunhais e conversas obtidas
mediante interceptação telefônica). Logo, a pretensão de
absolvição
por
atipicidade
da
conduta
demanda,
necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória,
o que é inviável em habeas corpus. 5. Habeas corpus não
conhecido. (HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
12/09/2019).

Destarte, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida
quanto a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado
na denúncia.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da Lei no
11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, a basilar foi fixada no
mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa.
Importante pontuar que o réu é portador de maus antecedentes
(processo no 0000019-13.2021.8.26.0570, condenação por tráfico de
drogas, praticando antes dos fatos em exame, mas com trânsito em
julgado para a defesa em 21/08/2023
fls. 176/179 e consulta ao
mencionado processo), porém, ausente insurgência do Ministério
Público, impossível o aumento da pena-base imposta.
Na segunda etapa, pela agravante da reincidência (processo no
0005006-36.2015.8.26.0495, condenação por roubo, com trânsito em
julgado para a defesa em 17/07/2017 e ainda em cumprimento de pena -
fls. 176/179), a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), totalizando 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
10
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Na terceira fase, correto o afastamento da causa de diminuição
de pena do § 4.o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, haja vista a
reincidência do apelante, circunstância óbice à concessão do redutor
conforme expressa previsão legal.
Ausentes demais modificações, a pena torna-se definitiva.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 219 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 224/225), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em
15/10/2023, e a publicação da r. sentença (24/05/2024). Decotado esse
tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na
apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando. Todavia, a reincidência do réu e as demais
circunstâncias de sua prisão, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime
fechado fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput e inciso I,
ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503308-14.2023.8.26.0244 -Voto no 21197
11
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Flávio Cláudio Silvano, mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
Comunique-se a presente decisão colegiada à Vara das
Execuções Criminais.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator